Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA CRISTINA MIRON IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente busca a incorporação de complementação salarial (VPNI) a seus proventos de aposentadoria da exequente, além do pagamento de valores retroativos. Em decisão de ID 52308081, homologuei os cálculos de liquidação de sentença para reconhecer o valor da VPNI em R$ 618,26. Em impugnação ao cumprimento de sentença (ID 24640957 e 54770774), o Distrito Federal alega, em síntese: 1) a inexistência de valores retroativos, uma vez que a verba por ela pleiteada vem sendo paga desde a sua aposentadoria e atualmente é identificada por meio da rubrica 10426 (Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV, Lei 3.351/2004), com valor correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais), e não sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI; 2) excesso de execução no valor de R$ 5.371,27, em razão da aplicação de juros moratórios consideravelmente superiores aos aplicados pela Gerência de Cálculos da PGDF, que os aplicou desde a data da citação (01/06/2016). Em resposta à impugnação, a exequente alega que o Distrito Federal não impugna a metodologia de cálculo por ela apresentada, limitando-se a afirmar que destoa da utilizada por sua área técnica. Ao final, requer o pagamento de R$ 84.607,13, atualizado até outubro de 2023, além de honorários advocatícios. É o breve relato. Decido. Inicialmente, quanto à alegação de que os valores pleiteados pela exequente vêm sendo pagos a ela na forma de Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV desde a sua aposentadoria, tal questão já foi dirimida por ocasião da homologação dos cálculos de liquidação, in verbis: “(...) Registro, por fim, o descabimento da alegação do Distrito Federal no sentido da impossibilidade de pagamento retroativo da VPNI em razão do pagamento de Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) no valor de R$ 600,00. Conforme se verifica do documento de ID 45585313, pág. 116, a GAV ‘é devida aos integrantes da carreira de Conservação e Limpeza Pública do Quadro de Pessoal do Serviço e Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal que se encontrarem em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal’, não tendo qualquer relação, portanto, com a complementação salarial de que trata o art. 3o da Lei Distrital 379/1992. (...)” Da mesma forma, não procede o alegado excesso de execução decorrente da aplicação indevida de juros, isso porque a exequente utilizou em seus cálculos de ID 52865658 o mesmo termo inicial tido como correto pela Gerência de Cálculos da PGDF, a saber, a data da citação (01/06/2016), in verbis: “(...) Data de início dos juros moratórios (exceto dano moral): 06/2016 (de forma decrescente para parcelas com data posterior) (...)” Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao cumprimento de sentença. Sem honorários de sucumbência (Súmula 519/STJ). P. I. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o precatório. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator